Tribunal: TJDFT
Processo: 0740190-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740190-41.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ROBFERMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo. 2. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 143, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, faz-se necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas do processo. A mesma orientação deve ser seguida para o julgamento de embargos à execução fiscal. 3. Tendo em vista o comportamento do contribuinte que, ao receber a guia para pagamento do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor do bem imóvel e o do capital social que pretendia integralizar (art. 156, §2o, I, da CRFB/88, e arts. 35 a 37 do CTN), permaneceu inerte – não pagou, não se insurgiu mediante recurso administrativo e tampouco comunicou a desistência da integralização, mostra-se legítima a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a execução fiscal. 4. Se a Administração Pública teve conhecimento da desistência da operação de integralização do capital social apenas nos embargos à execução fiscal, o que ensejou a extinção do Feito, sem resolução do mérito, correta a condenação da embargante ao pagamento das despesas do processo, com fundamento no princípio da causalidade. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser atribuídos ao Distrito Federal, porquanto restou comprovado que o recorrido realizou cobrança indevida do imposto ITBI. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 156, §2o, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FABIO DI CARLO, OAB/SP 242.577 e LUCIANO SIQUEIRA OTTONI, OAB/SP 176.929. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 36, inciso I, do CTN, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que ficou evidenciado que a recorrente deu causa à execução fiscal, devendo suportar, portanto, as despesas do processo, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 156, §2o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa”. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FABIO DI CARLO, OAB/SP 242.577 e LUCIANO SIQUEIRA OTTONI, OAB/SP 176.929. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023